Tribunal: TJSP
Processo: 1056567-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação "reipersecutória de coisa depositada" – Demanda ajuizada por Instituição financeira em face do Município de Barueri – Autora pedindo a restituição de valores que alegou estarem em depósito com o réu a título de empréstimo consignado de servidores públicos – Não cabimento – Municipalidade que não efetuou os descontos dos servidores indicados, no período controvertido, por razões

Ementa:
Ação "reipersecutória de coisa depositada" – Demanda ajuizada por Instituição financeira em face do Município de Barueri – Autora pedindo a restituição de valores que alegou estarem em depósito com o réu a título de empréstimo consignado de servidores públicos – Não cabimento – Municipalidade que não efetuou os descontos dos servidores indicados, no período controvertido, por razões devidamente previstas no ajuste firmado e informadas ao banco – Sentença de improcedência mantida – Desprovimento do recurso.